Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704507-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CRISANTO CARNEIRO DE AGUIAR DESPACHO O REsp 1.899.101/DF, por decisão monocrática proferida pela Ministra Regina Helena Costa, foi provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. para a demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Conforme certidão de ID 22064946, a mencionada decisão transitou em julgado no dia 30.11.2020. Intimem-se as partes sobre a decisão de ID 22064946 e expeça-se ofício ao Juízo de origem para conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator